Tribunal: TJBA
Processo: 0502092-37.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502092-37.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HIAGO SILVA LEITE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA EFETIVA DA ATENUANTE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e fixou pena privativa de liberdade. O apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, bem como o reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça nesta fase processual; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da prisão preventiva para impedir que o réu recorra em liberdade; e (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea deve incidir efetivamente na segunda fase da dosimetria quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A aferição da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, diante da possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a sentença e a execução da pena. A condenação ao pagamento das custas processuais subsiste mesmo em relação ao beneficiário da assistência judiciária gratuita, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar o estado de pobreza, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, mas não afasta sua incidência quando a pena-base foi fixada acima do piso abstratamente cominado. A pena-base foi elevada para 4 anos de reclusão em razão da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, circunstância que autoriza a efetiva incidência da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. A aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea observa o entendimento predominante da doutrina e da jurisprudência, resultando na redução da pena para 3 anos e 4 meses de reclusão, sem violação ao limite mínimo legal. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do apelante, da existência de múltiplas ações penais em seu desfavor e da permanência da custódia durante toda a instrução criminal. A inexistência de alteração fática apta a afastar os fundamentos da segregação cautelar impõe a manutenção da prisão preventiva e afasta o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A análise da hipossuficiência econômica para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal. A atenuante da confissão espontânea deve incidir efetivamente na segunda fase da dosimetria quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, desde que a reprimenda não seja reduzida aquém do piso abstratamente previsto. A utilização da fração de 1/6 constitui parâmetro adequado para a incidência da atenuante da confissão espontânea, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando permanecem hígidos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal não possui direito subjetivo de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que justificaram a custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; CPP, art. 804; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, inciso IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; STJ, AgRg no REsp 2.094.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17.04.2013; STJ, HC 547.478/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; TJCE, HC nº 0633850-51.2023.8.06.0000, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 18.10.2023; TJMS, HC nº 1400210-85.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, 3ª Câmara Criminal, j. 27.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0502092-37.2017.8.05.0080, de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante HIAGO SILVA LEITE e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores componentes da primeira turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em função da aplicação da atenuante da confissão espontânea, pelas razões dispostas no voto. Salvador/BA, (data registrada no sistema)